Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-43.2011.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000238-43.2011.8.14.0042

APELANTE: WUIZES RENATO GONCALVES FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão e 1.300 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na identificação do réu desde o flagrante, acarretando a nulidade processual; (ii) apurar se a dúvida sobre a autoria justifica a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dúvida quanto à correta identidade do autor do crime é relevante e foi reconhecida pelo próprio Ministério Público, que apontou divergências nas fotografias, filiações e assinaturas entre os documentos do flagrante e os documentos reais do apelante.

4. Os elementos constantes nos autos indicam que o verdadeiro autor dos fatos seria Gerson Cristiano Gonçalves Fonseca, primo do apelante, o que levanta dúvida razoável sobre a autoria do crime.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de certeza quanto à identidade física do réu inviabiliza a aplicação do art. 259 do CPP e impõe a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. A produção de novas provas é desnecessária quando os fatos são incontroversos e admitidos pelo titular da ação penal, conforme disposto no art. 374, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A dúvida razoável sobre a identidade do réu, reconhecida pelo Ministério Público, impõe a absolvição por insuficiência de provas. 2. A ausência de identificação segura do acusado inviabiliza a retificação da qualificação no processo, com base no art. 259 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 259 e 386, VII; CPC, art. 374, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0006620-66.2016.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.10.2022; TJCE, ApCrim nº 0110554-98.2016.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJRS, ApCrim nº 0031292-61.2021.8.21.7000, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wuizes Renato Goncalves Fonseca apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ponta de Pedras/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 14835513 e ID 14835514).

Em caráter preliminar, a defesa argui a nulidade do processo por erro na identificação do réu e ausência de fundamentação adequada. No mérito, suscita a negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 19834000).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento do recurso (ID 20508439), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 25198976).

Em petição incidental, o recorrente requer a revogação da prisão preventiva (ID 26209567).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), tendo a defesa arguido a preliminar de nulidade do processo por erro de identificação do réu desde o flagrante.

Sob tal ângulo, clarifico que “quando a preliminar suscitada se confunde com o mérito da causa, com ele deverá ser analisada” (TJRS,
ApCrim n. 0031292-61.2021.8.21.7000
, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 29.09.2021), hipótese retratada nos autos.

Em razões recursais, a defesa argumenta que a condenação se deu em nome de WUIZES RENATO GONCALVES FONSECA, contudo o verdadeiro acusado é GERSON CRISTIANO GONÇALVES FONSECA, primo do ora apelante, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo.

Com efeito, os documentos colacionados na peça recursal indicam que o apelante pode ter sido erroneamente identificado como autor dos crimes, sendo, na verdade, vítima de falsa identidade, o que compromete a validade da condenação.

Após confronto do documento apresentado em sede policial e o documento de identidade do apelante verifica-se,
primo ictu oculi
, que as fotos de identificação, a filiação e as assinaturas são distintas, o que suscita dúvida razoável quanto à verdadeira identificação do autor do delito.

Ressalte-se que o erro de identificação foi reconhecido pelo próprio Ministério Público, conforme se infere nas manifestações ofertadas em primeira e segunda instância, a seguir:

CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS:

“O apelante Wuizes Renato Goncalves Fonseca alega que houve erro na sua identificação, uma vez que o verdadeiro acusado seria seu primo Gerson Cristiano Gonçalves Fonseca, que utilizou documentos falsos em seu nome. [...]

Em que pese tal informação só poder ser sanada por perícia técnica, a fotografia dos indivíduos é claramente diferente

Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), foi possível confirmar que Gerson Cristiano Goncalves Fonseca é filho de Sueli da Silva Gonçalves e Julião Oliveira da Fonseca, conforme consta nos documentos anexados. Essa informação corrobora a alegação de que houve um erro de identificação, pois os genitores reais do apelante são diferentes dos mencionados na qualificação feita durante o flagrante. [...]

Realizada consulta ao sistema identificação civil colheu-se o seguinte resultado no que tange ao último requerimento de emissão de carteira de identidade de GERSON CRISTIANO GONÇALVES FONSECA. A última fotografia colhida deste evidencia uma proximidade muito relevante ao documento de identidade apreendido no auto de prisão em flagrante [...]

Tais elementos reforçam a tese de erro na identificação do apelante, sendo a fotografia e a filiação divergentes prova suficiente para que se reabra a investigação, considerando que o devido processo legal não foi observado durante a fase de instrução criminal. A correta identificação do verdadeiro autor do crime deve ser objeto de nova perícia técnica, evitando-se, assim, uma injusta condenação de Wuizes Renato Gonçalves Fonseca” (ID 20508439).

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

“Analisando as razões defensivas, procede a alegação de que houve erro a quando do flagrante por ocasião da identificação do réu, pois divergente o documento apresentado pela pessoa presa com o documento original pertencente ao apelante, havendo dúvidas quanto à indicação de ser ele um dos autores do delito.

Constata-se que o documento apresentado em sede policial se difere muito do documento real do recorrente, já que as fotos de identificação, a filiação e as assinaturas são distintas, fazendo merecer guarida as razões defensivas quanto ao assunto.

Como bem pontuou a Promotoria de Justiça em suas contrarrazões, a dúvida acerca da identificação do acusado é relevante e devia ter sido sanada durante a instrução criminal, não podendo agora servir de base para a condenação. Trata-se de caso que justifica a reabertura da investigação em face de Gerson Cristiano Gonçalves Fonseca, a fim de garantir a justiça e o correto cumprimento da lei” (ID 25198976).

Nesse contexto, verifica-se que os fatos foram admitidos como incontroversos pelo titular da ação penal, quando concluiu pela relevância da dúvida acerca da identificação do acusado e opinou pelo provimento do recurso, o que afasta a necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 374, III, do CPC.

Destaca-se que não cabe a aplicação do disposto no art. 259 do CPP, pois não existe certeza sobre a identidade da pessoa que praticou a infração penal, o que deve ser objeto de perícia técnica, conforme pontuado no parecer ministerial.

Não há dúvidas de que o fato criminoso narrado na exordial acusatória efetivamente ocorreu, porém existe incerteza quando a identidade do autor do delito, visto que após ser flagranteado, deixou de participar dos atos instrutórios.

Nesse particular, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a regra do artigo 259 do Código de Processo Penal, ao permitir o prosseguimento da ação contra o réu que não esteja perfeitamente qualificado, exige certeza quanto à sua identidade física, o que não ocorreu
in casu
.” (TJPA,
ApCrim n. 0006620-66.2016.8.14.0401
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022).

Desse modo, a dúvida sobre a correta identidade do autor do crime favorece a absolvição do apelante por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, VII, do CPP.

Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não tendo sido a autoria imputada ao recorrente comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a insuficiência de provas e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, diante de dúvidas razoáveis, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente” (TJCE,
ApCrim n. 0110554-98.2016.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante WUIZES RENATO GONCALVES FONSECA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso, ficando prejudicado o exame dos demais pleitos suscitados no apelo defensivo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/05/2025